Tribunal: TJSP
Processo: 1022494-80.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Prequestionamento.

Inexiste omissão quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência incidente na espécie.

Embargos da ré rejeitados.

Embargos de declaração – Omissão.

O termo inicial para a correção monetária de indenização por danos materiais,

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Prequestionamento.

Inexiste omissão quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência incidente na espécie.

Embargos da ré rejeitados.

Embargos de declaração – Omissão.

O termo inicial para a correção monetária de indenização por danos materiais, verificados no cumprimento de contrato de transporte, é a data do efetivo prejuízo. Inteligência da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Embargos da autora parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022494-80.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é embargante LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargada AURÉLIA
SAMANIEGO DE OLIVEIRA FILHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos
declaratórios da ré e acolheram parcialmente os embargos declaratórios da autora.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022494-80.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 42998
2
Embargos de Declaração Cível no 1022494-80.2017.8.26.0506/50000
Embargante: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Embargado: Aurélia Samaniego de Oliveira Filha
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 42998
Embargos de declaração Omissão Prequestionamento.

Inexiste omissão quando o julgado contém a análise das
questões devolvidas, em absoluta consonância com os
elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência
incidente na espécie.
Embargos da ré rejeitados.
Embargos de declaração Omissão.
O termo inicial para a correção monetária de indenização
por danos materiais, verificados no cumprimento de
contrato de transporte, é a data do efetivo prejuízo.
Inteligência da Súmula 43 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Embargos da autora parcialmente acolhidos.
São embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 350/356, que negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento
ao da autora, por unanimidade.
Argumenta a ré que houve omissão no julgado, vez
que desconsiderou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao
majorar a indenização fixada a título de danos morais para R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Sustenta que a indenização é indevida, pois não praticou
ato ilícito, e que a autora se valeu de exagero retórico para uma situação
que não pode ser classificada como verdadeiro dano moral. Afirma que a
condenação não observou a prova dos autos, requerendo o exame da
omissão apontada e o prequestionamento da matéria, à luz do artigo 178
da Constituição Federal.

Impugnação às fls. 12/16.

A
autora
também
opôs
embargos
declaratórios
afirmando que restou vencida em parte mínima do pedido, razão pela qual
o artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil deveria ser
aplicado, a fim de que a ré arcasse com as verbas de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022494-80.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 42998
3
Pondera que o julgado foi omisso uma vez que deixou de informar os
motivos pelos quais entendeu ausente o substrato probatório delimitando o
dano, e por desconsiderar circunstâncias peculiares que autorizam o
ressarcimento pelo prejuízo material, notadamente o Boletim de Ocorrência
Policial que demonstrou os objetos que lhe foram subtraídos. Alega que
houve omissão do julgado também em relação ao termo a quo da correção
monetária, porquanto deveria ser aplicada a Súmula 43 do C. Superior
Tribunal de Justiça, e ainda, porque negou provimento ao recurso da ré,
mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos
termos do art. 85, §§ 1o e11 do Código de Processo Civil.

Impugnação às fls. 10/14.
É o relatório.
Diz o art. 1.022 do CPC/2015 que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o”.
Na hipótese, a C. Turma Julgadora concluiu que a ré
era responsável pelos prejuízos suportados por seus passageiros, vítimas
de assalto, no trajeto entre os aeroportos de Congonhas e Cumbica,
consoante se observa do seguinte trecho do Aresto:
“...verifica-se que, segundo o artigo 14, caput, do mesmo
diploma legal, deve o fornecedor, diante de sua responsabilidade objetiva, reparar
os danos causados ao consumidor, em razão de falha na prestação do serviço.
Todavia, sua responsabilidade será elidida, se conseguir
demonstrar a inexistência de defeito em seus serviços ou a ocorrência de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC).
Ocorre que, consoante bem ponderou o d. Magistrado
sentenciante, a ré não logrou êxito na comprovação das citadas circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022494-80.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 42998
4
excludentes de responsabilidade.
De fato, seus relatos demonstram a existência de falhas em
seu sistema de segurança, porquanto não houve adequado controle no embarque
dos passageiros que fariam o traslado, permitindo que assaltantes adentrassem o
veículo, facilitando, assim, a ação delituosa.
Ademais, como bem ponderou o d. Julgador na r. sentença:
' ...Na realidade cuida-se de um traslado que não é de todo
descompromissado, pois se revela um atrativo ao cliente que faz conexão em São
Paulo e necessita acessar o aeroporto internacional da outra cidade.
Breve pesquisa de busca em portal da internet permite
acessar o sítio eletrônico do serviço disponibilizado pela ré
-
https://www.latam.com/pt_br/informacao-para-sua-viagem/onibus-paraaeroportos.
Neste informativo consta claramente que o embarque
deveria ser precedido da apresentação do recibo de compra da passagem
impresso ou no celular, junto com documento de identidade' , fl. 254.
A ocorrência de fato dessa natureza, nas condições
apuradas nos autos, não a isenta de responder pelos consequentes prejuízos, pois
o serviço de traslado representa comodidade colocada à disposição dos clientes
com o intuíto de atraí-los. Evidente que ao disponibilizar esse conforto, a ré visa
incrementar suas atividades direcionadas ao lucro”, fls. 253/254.
Verifica-se, portanto, que os argumentos relevantes
para o desfecho da lide foram analisados e que a discussão quanto ao
acolhimento ou não do pedido indenizatório, na realidade, não representa
causa para oposição do presente recurso e traduz a irresignação da ré
quanto à manutenção da r. sentença que lhe foi desfavorável.

De qualquer forma, a indenização foi estabelecida
levando-se em conta critérios ordinariamente aceitos pela doutrina e pela
jurisprudência.

Assim sendo, não há que se falar em imposição de
verba desproporcional ao fato lesivo.
Quanto ao prequestionamento, o que se vislumbra, na
realidade, é uma percepção equivocada dos requisitos necessários à
abertura das instâncias superiores, haja vista que o julgador não precisa
apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou
constitucionais apresentados para fundamentação do recurso, bastando
que analise os “argumentos deduzidos no processo” (art. 489, §1o, IV, do
NCPC).
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a
jurisprudência dos tribunais superiores firmou-se no sentido de que:
“Os
embargos
de
declaração,
mesmo
quando
manejados como propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a
decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022494-80.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 42998
5
interposição (STJ, 3a T., EDclResp 1286704-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
26.11.2013, DJUE 9.12.2013)”.
Esse entendimento foi mantido pelo novo diploma
processual, consoante lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, comentando o art. 1.025 do NCPC1:
“Os embargos EDcl podem ser utilizados para
prequestionar matéria que deveria ter sido decidida pelos juízes e tribunais,
mas não o foi, embargos esses que têm como fundamento a omissão (CPC
1022 II). Essas matérias são: a) as de ordem pública, a respeito das quais o
juiz ou tribunal tinha de pronunciar-se ex officio, mas se omitiu; e b) as de
direito dispositivo que tiverem sido, efetivamente, arguidas pela parte ou
interessado, mas não decididas pelo juiz ou tribunal. Os EDcl
prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, ela
primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou tribunal não tinha o dever de
pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão. V.
coments. CPC 1022 e casuística abaixo, item “Prequestionamento de
questão constitucional no STJ”.
Destarte, o acórdão apresentou de forma clara as
razões da decisão, e, examinadas as questões devolvidas, segundo os
elementos dos autos, normas legais e jurisprudência incidente, o recurso
deve ser rejeitado.
Os embargos opostos pela autora, por sua vez,
comportam parcial acolhida.
Isto porque, a r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação, afastando parte do pedido indenizatório a título de
danos materiais, em razão da ausência de comprovação de que a autora,
de fato, portava pulseira de ouro, com valor estimado em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), substraída no dia dos fatos.
O decaimento de parte do pedido justificou a
repartição dos ônus sucumbenciais, segundo o art. 86 do Código de
Processo Civil, na proporção de 80% (oitenta por cento) para custeio da ré
e 20% (vinte por cento) para a autora.
Nessa quadra, observada a proporcionalidade descrita
no caput do citado dispositivo, não se vislumbra qualquer violação à lei.
A r. sentença fixou a verba honorária em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.
Contudo, estabelecida sucumbênca recíproca, conclui-
se que referido valor é devido tanto ao patrono da autora como ao da ré,
dada a impossibilidade de compensação das verbas.
Assim sendo, considerou-se descabida a majoração
1 Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015,
2a Tiragem, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.2135.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022494-80.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 42998
6
estabelecida no art. 85, §11, do CPC, dada a necessidade de observância
dos limites ditados pelos § 2o a 6o, do mesmo dispositivo, confira-se:
“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
No que tange ao termo a quo da correção monetária
para os danos materiais, de fato, o aresto restou omisso.
Destarte, para sanar o respectivo vício, destaca-se que,
em se tratando de indenização por danos materiais verificados no
cumprimento do contrato de transporte, é devida atualização monetária
desde a data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, rejeitam-se ambos os embargos da ré
e acolhem-se, em parte, os da autora, apenas para determinar que a
correção monetária para os danos materiais observe a Súmula 43 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
ITAMAR GAINO
Relator